Tribunal: TJDFT
Processo: 0744196-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA. PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No âmbito do mercado de massa aplica-se a Teoria Menor na desconsideração da personalidade jurídica, de modo que basta que ela seja obstáculo à justa indenização do consumidor para que o julgador possa afastá-la e dirigir os atos constritivos e a excussão aos bens dos sócios.
2. Existem precedentes da Corte Superior de que a falência ou recuperação judicial não é empecilho para se perseguir ou prosseguir com o processo em desfavor dos garantidores da dívida. 2.1. Não há razão para se julgar improcedente o pedido de desconsideração da personalidade e para alcançar o patrimônio dos sócios apenas porque a dívida encontra-se inscrita no quadro geral de credores no plano de recuperação judicial.
3. Pretensão dirigida ao sócio minoritário, o decisum merece ser mantido. De acordo com a e. Relatora, ele possuía apenas 1% das cotas sociais, ou seja, sua presença objetivou apenas assegurar a pluralidade societária, mas não exercia qualquer ato de direção, decisão ou concorreu os eventuais prejuízos decorrentes da gestão empresarial.
4. Recurso conhecido e provido parcialmente para reformar a decisão e julgar procedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.